Tribunal: TJPA
Processo: 0809695-59.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809695-59.2021.8.14.0028

APELANTE: JOAO PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP E LEI Nº 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação em favor do réu JOÃO PEREIRA ALVES visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA. A decisão de 1º grau julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, com a concessão de suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime de ameaça agravado pelas relações domésticas (art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, "f", do CP, e art. 7º, incisos I e V, da Lei nº 11.340/2006).

II. Questões em discussão

2. A (in)suficiência probatória para a manutenção do édito condenatório, considerando a tese defensiva que invoca a suposta fragilidade de provas e o princípio do
in dubio pro reo
para pleitear a absolvição do apelante (art. 386, VII, do CPP).

III. Razões de decidir

3. Da Autoria e Materialidade:
A tese absolutória carece de amparo fático e esbarra nas provas coligidas. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram fartamente comprovadas pelo Inquérito Policial, pelos depoimentos harmônicos e detalhados da vítima nas fases inquisitorial e judicial, que relatou as agressões verbais motivadas pelo ciúme do réu, o qual não aceitava que ela estudasse, e as graves promessas proferidas ("vou te acertar", "encher tua cara de bala"). O depoimento da ofendida foi, ainda, corroborado de forma indene de dúvidas pela confissão extrajudicial do próprio apelante.

4. Especial Relevância da Palavra da Vítima:
Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, que geralmente ocorrem na clandestinidade das relações afetivas e sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção. O fundado temor incutido na ofendida, que a levou a sair de casa e buscar o socorro da autoridade policial para pedir medidas protetivas, consumou perfeitamente o crime formal de ameaça.

IV. Julgamento e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória em todos os seus termos legais e jurídicos.

Tese de julgamento:
Nos crimes de ameaça envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial e singular valor probatório, sendo plenamente suficiente para embasar o decreto condenatório quando firme, coerente e harmônica com as demais provas dos autos, mormente diante da confissão do agressor na fase inquisitiva, afastando-se, por conseguinte, o pleito absolutório por insuficiência probatória calcado no princípio do
in dubio pro reo

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07243580720238070003 1920976, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809695-59.2021.8.14.0028

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOAO PEREIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de JOÃO PEREIRA ALVES, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu JOÃO PEREIRA ALVES nas sanções do art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, e art. 7º, incisos I e V, da Lei nº 11.340/2006.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do Inquérito por Portaria n° 00313/2021.100281-5, que apurou a ocorrência do crime de ameaça na data de 20 de agosto de 2021, por volta das 17h30min, inicialmente em via pública (dentro de um veículo) e, em seguida, na residência localizada na Folha 16, Quadra 24, Lote 44, bairro Nova Marabá, no município de Marabá/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos nas investigações, a vítima Carleane de Souza Siqueira e o apelante retornavam de uma escola onde a ofendida havia tentado se matricular em um curso, quando iniciaram uma discussão motivada pelos ciúmes do réu, que não aceitava que a companheira estudasse. Durante o trajeto no veículo, o apelante ameaçou a vítima dizendo "vou te acertar, você vai conhecer quem é o verdadeiro João". Chegando à residência, a discussão prosseguiu, o que motivou a ofendida a sair da casa, deixando o réu sozinho. Na sequência, o apelante passou a enviar diversos áudios com ofensas e ameaças pelo WhatsApp, e em ligações insistentes, afirmou: "eu vou encher tua boca de bala".

O magistrado
a quo
prolatou sentença julgando procedente a denúncia e condenando o réu. O magistrado condenou o réu à pena privativa de liberdade de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 2 (dois) anos, sem fixação de valor mínimo para reparação de danos e o isentando do pagamento de custas judiciais.

A defesa do apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando, em síntese, a seguinte tese: • Insuficiência probatória para condenação: Alega que há fragilidade probatória e que as declarações colhidas na instrução não são suficientes para a condenação, pugnando pela absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, inciso VII, do CPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça Convocado respondendo pela 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Marabá (Dr. Gerson Alberto de França), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo da defesa, mantendo-se a sentença condenatória.

Nesta Instância Superior, em 04.07.2025, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (10º Procurador de Justiça Criminal), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado pela defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, formando um lastro probatório robusto e insofismável que afasta qualquer margem para dúvidas. A tese defensiva de fragilidade probatória esbarra frontalmente nas evidências cristalinas coligidas durante a
persecutio criminis
, em especial as declarações da vítima,
CARLEANE DE SOUZA SIQUEIRA
, corroboradas pela confissão extrajudicial do próprio apelante.

Em seu depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida narrou com riqueza de detalhes a grave violência psicológica que sofreu. Transcrevo, por oportuno, o trecho de suas declarações judicializadas captadas pela sentença primeva:

"O réu havia saído para beber. Que quando o réu retornou, estava embriagado. Que o réu arrebentou a porta do quarto e foi direto no seu pescoço. Que pegou uma ripa para se defender.
Em outra ocasião o réu ameaçou a depoente dentro do carro. Que o réu a ofendeu verbalmente.
Que chegou a voltar com o réu.
Que o réu não aceitava que a depoente estudasse. Que o réu proferiu ameaças de morte.
Que estava grávida na época das ameaças."
(grifo nosso).

A narrativa da vítima em juízo guarda perfeita consonância com suas declarações na fase inquisitorial, onde relatou que, ao voltarem de uma escola onde tentava se matricular em um curso, o réu, motivado por ciúmes doentios, afirmou:
"VOU TE ACERTAR, VOCÊ VAI CONHECER QUEM É O VERDADEIRO JOÃO"
. A vítima também detalhou à autoridade policial os áudios aterrorizantes enviados pelo apelante via WhatsApp, nos quais ele bradava:
"VOU ACERTA AS COISA CONTIGO [...] VOU ENCHER TUA CARA DE BALA"
e
"TU VAI ME PAGAR [...] EU VOU TE ENCONTRAR EM QUALQUER LUGAR"
.

Para espancar de vez a fantasiosa tese de insuficiência de provas, trago à colação o que disse o próprio apelante,
JOÃO PEREIRA ALVES
, em seu interrogatório na fase inquisitorial. De forma indene de dúvidas,
o réu confessou a prática dos crimes de ameaça de morte
, demonstrando frieza e corroborando a exata dinâmica relatada pela vítima:

"Confessou os crimes de ameaça de morte [...]
começou a xingar sua companheira com ofensas verbais [...] que ameaçou de morte sua companheira por motivos de ciúmes, disse o indiciado que afirmou 'Vou tá me traindo, isso não vai ficar assim, vou te acertar'
[...] que logo em seguida mandou diversos audios via aplicativo whatsapp [...] que as ameaças de morte que enviou via audio diziam que ele iria matar sua companheira e até o filho dela caso estivesse grávida [...]
disse que iria encher de bala a cara de sua companheira
."
(grifo nosso).

Ainda que, em juízo, o apelante tenha tentado minimizar sua conduta, admitindo apenas que ofendeu a vítima verbalmente e negando as ameaças, tal retratação parcial apresenta-se isolada, divorciada das evidências dos autos e nitidamente caracterizada como mero estratagema de defesa para se furtar à responsabilidade penal. O juízo de origem agiu com precisão ao assentar que a vítima foi contundente ao narrar o contexto das intimidações, ressaltando que o temor nela infundido foi tamanho que ela se viu obrigada a procurar a autoridade policial.

Vale gizar que o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é delito formal, que se consuma no exato momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, incutindo-lhe fundado temor e abalando sua tranquilidade psíquica, resultado este sobejamente alcançado no caso em tela.

No tocante ao valor probatório em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher – delitos estes perpetrados majoritariamente na clandestinidade do lar e longe de testemunhas oculares –, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobrelevando-se à negativa isolada do agressor. (TJ-DF 07243580720238070003 1920976, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024).

O Estado-Juiz não pode fechar os olhos ou mitigar a gravidade das violências psicológicas perpetradas contra a mulher pelo simples pretexto de "ciúmes" ou pelo fato de o agressor "não aceitar que ela estude", como verificado nestes autos. Trata-se de controle e dominação inaceitáveis. O acervo probatório é, portanto, inquestionável e cristalino, fazendo cair por terra a pretendida absolvição com supedâneo no art. 386, inciso VII, do CPP. O juízo condenatório exarado na origem, alicerçado no livre convencimento motivado (art. 155, CPP), deve ser mantido de forma intocável.

Ante todo o exposto, em total consonância com os irretocáveis arrazoados do Ministério Público de primeiro grau e com o judicioso parecer da Douta 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, de lavra do ilustre Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, conheço do recurso interposto, por preencher os pressupostos de admissibilidade, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a r. sentença condenatória combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/04/2026